Tribunal: TJDFT
Processo: 0722276-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto à decisão colegiada que não condenou o Detran/DF em honorários advocatícios, tendo em vista a parte autora estar patrocinada pela Defensoria Pública do mesmo ente federado. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.

3. Por oportuno, contudo, vale acrescentar que, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o teor da Súmula 421 da referida Corte, que veda o pagamento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública quando ela litiga contra o ente federativo ao qual pertence, também se aplica quando o órgão de assistência judiciária atua em face de pessoa jurídica de direito público que integra o mesmo ente político (Corte Especial, REsp. 1.199.715/RJ, Min. Arnaldo Esteves, julgado em 2011, Marcelina Dantas Trindade versus Fundo Único de Previdência Social do Estado do RJ).

4. Deste modo, por tanto a DP/DF quanto o Detran/DF integrarem a mesma Fazenda Pública (Distrito Federal), não é o caso de condenação em honorários sucumbenciais.

5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.